Tribunal: TJDFT
Processo: 0702174-73.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (ECA). ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO ROUBO CIRCUNSTANCIADO. APELAÇÃO NO DUPLO EFEITO. AUSÊNCIA DE PROVA DE DANO IRREPARÁVEL. ABSOLVIÇÃO INCABÍVEL. PROVA DA AUTORIA DEMONSTRADA. EMPREGO DE ARMA (FACA). PERÍCIA. DESNECESSIDADE. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. INTERNAÇÃO. MEDIDA RAZOÁVEL E ADEQUADA. CONFISSÃO. PONDERAÇÃO.
1. O art. 215 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) prevê que o juiz poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso a fim de evitar dano irreparável à parte, mas, em se tratando de cumprimento de medida socioeducativa, deve ocorrer de forma imediata, uma vez que se busca a pronta recuperação do adolescente.
2. Incabível a absolvição, diante do seguro acervo probatório constante nos autos (confissão do representado, palavra da vítima, palavra do policial, bens subtraídos localizados na posse do adolescente).
3. A confissão espontânea do adolescente na prática do delito grave (análogo ao roubo circunstanciado) não é capaz de ensejar atenuação para a aplicação de medida socioeducativa mais branda, quando o caso concreto revelar que a internação é mais razoável, eficaz, adequada, necessária para os fins a que ela se destina, e que atende aos requisitos do art. 122, incisos I e II do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).
4. Recurso não provido.